Tribunal: STF
Processo: ARE 1079633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crimes dos artigos 316, caput, e 317, § 1º (duas vezes). Condenação. 4. Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 6. Tribunal de origem inadmite o extraordinário aplicando os temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral. Inadmissibilidade. Precedente: AI-QO 760.358/SE, de minha relatoria, DJe 19.2.2010. 7. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Possibilidade de constrição da liberdade antes do trânsito em julgado do processo. 9. Recurso especial transitado em julgado pelo STJ. 10. Ausência de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 11. Inexistência de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 12. Agravo regimental a que se nega provimento.